Tribunal: TJDFT
Processo: 0738375-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Processo: 0738375-62.2020.8.07.0000 DECISÃO Indefiro o petitório[1] da parte agravada, no qual requer o prosseguimento face o julgamento nos autos n. 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15). Embora o art. 928, inc. I, do CPC considere como julgamento em casos repetitivos a decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas, o Enunciado n. 1 do NUGEP deve ficar restrito aos casos repetitivos referentes ao art. 1.040 do CPC, que se insere na subseção sobre o julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos, pela própria lógica de que, cada qual na esfera de sua competência constitucional, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça darão a última palavra acerca da matéria posta a exame, diferentemente do IRDR sujeito à apreciação dos tribunais estaduais ou regionais federais. Nesse quadro, deve haver a suspensão do processo pendente até a decisão final no incidente, considerando eventual interposição de recurso à instância superior. A propósito, confira-se o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. IRDR. JULGAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS. 1. A interposição de Recurso Especial contra acórdão de mérito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR autoriza a continuação do sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma questão de direito objeto do incidente, até o julgamento final pelo STJ, tendo em vista a intenção do legislador de pacificar o Direito em todo o território nacional, segundo exegese do artigo 982, inciso I e § 5o c/c o artigo 987, §§ 1o e 2o, ambos do CPC/2015. 2. Mantida a suspensão do processo. (APC 0002250-21.2016.8.07.0019, Relator Designado Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018) Permaneça suspenso o feito e, oportunamente, certificado pela Secretaria quanto ao trânsito em julgado no paradigma, venham à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24690505.